Tribunal: TJDFT
Processo: 0702560-33.2023.8.07.0021
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE DESACATO. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. CONFIRMAÇAO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. IRRELEVÂNCIA. CRIME DE DESACATO. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DOSIMETRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não raro, vítimas de violência doméstica alteram, em juízo, o depoimento que prestaram na delegacia para beneficiar o ofensor, seja por medo, seja porque voltaram o relacionamento ou, ainda, por dificuldades financeiras que advêm com a prisão do agressor. 1.1 Em relação ao depoimento da vítima, verifica-se que houve, em juízo, alteração parcial acerca da descrição fática realizada na delegacia de polícia; no entanto, as demais provas dos autos demostraram que o réu deu um tapa na mão da vítima, além de ter desferido um chute nela, o que é suficiente para caracterizar a contravenção penal de vias de fato.
2. A embriaguez voluntária ou culposa pelo consumo de álcool ou substância de efeito análogo, não exclui a imputabilidade penal, nos termos do artigo 28, inciso II, do Código Penal. Ademais, vigora no ordenamento jurídico pátrio a teoria da “actio libera in causa”, de forma que se o agente ingeriu álcool ou substância entorpecente voluntariamente, deve ser imputado a ele o crime praticado durante o estado de embriaguez.
3. Mostra-se inviável o pleito absolutório formulado pela Defesa quanto ao crime de desacato, quando o depoimento firme e sem contradições dos policiais, no sentido de que foram xingados pelo apelante ao ser conduzido à delegacia, foi corroborado pelas provas produzidas em juízo, inclusive pelo relato de testemunhas presenciais dos fatos.
4. O relato dos policiais usufrui da presunção de veracidade e legitimidade inerente aos atos administrativos em geral, e somente é derrogável mediante prova cabal em sentido contrário. Precedentes jurisprudenciais.
5. O C. Supremo Tribunal Federal, ao jugar a arguição de descumprimento de preceito fundamental no 496, fixou a tese de que o crime de desacato, previsto no artigo 331 do Código Penal, foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988.
6. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em razão do enunciado da Súmula no 588 do STF, que impossibilita a aplicação do instituto despenalizador na prática de crime ou contravenção penal no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher.
7. Recurso conhecido e desprovido.